Tribunal: TJBA
Processo: 8024063-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024063-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AGUINON MEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MEDIANTE EMPREGO DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU DANOS NO VESTIDO DA VÍTIMA. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO E ATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO. SILÊNCIO DA VÍTIMA QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente AGUINON MEIRA DOS SANTOS, preso preventivamente desde 21/01/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de fogo (art. 121, §2º, III c/c art. 14, II, CP) contra sua ex-companheira, e ameaça (art. 147, CP) contra ela e seu filho, em contexto de violência doméstica. 2. Segundo a narrativa do Habeas Corpus, consta dos autos que o paciente teria lançado substância inflamável (álcool) sobre a vítima B.F.J., sua ex-companheira, ateando-lhe fogo, o que teria causado a parcial queima das vestes, além de haver proferido ameaças verbais contra ela e seu filho. 3. A prisão preventiva foi decretada em 20/01/2025 e cumprida em 21/05/2025. Foi mantida, após pedido de revogação formulado pela defesa, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. O presente habeas corpus discute a suposta ilegalidade da prisão preventiva, fundamentada na ausência dos requisitos legais. A defesa alega que: a) Há ausência de demonstração do fumus commissi delicti, ressaltando contradição entre a versão acusatória e o laudo pericial que não constatou danificações no vestido da vítima; b) Há fragilidade no depoimento testemunhal de Alex de Jesus Viana, filho da vítima, que declarou ser "inimigo" do paciente; c) Inexiste periculum libertatis concreto e atual; d) É possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Diante disso, requer-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas. III - RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, visa coibir violações ou ameaças ao direito de locomoção decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder. 7. Analisando o mérito, verifica-se que o fumus commissi delicti se encontra devidamente demonstrado, não obstante o laudo pericial não tenha constatado danificações aparentes nas vestes da vítima, diante do conjunto probatório existente, que inclui Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da substância inflamável utilizada e depoimento detalhado do filho da vítima. 8. A alegada parcialidade da testemunha, filho da vítima que se declarou "inimigo" do paciente, não é suficiente para infirmar o valor probatório de seu depoimento, cuja apreciação compete ao juízo natural da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 9. O silêncio da vítima em juízo é comum em casos de violência doméstica, podendo decorrer de diversos fatores como medo, dependência emocional ou econômica, ou até mesmo coação, não servindo como fundamento para desacreditar a imputação. 10. O periculum libertatis manifesta-se na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de substância inflamável contra a integridade física da vítima, na escalada de violência evidenciada pelo histórico recente de agressões (BO nº 26679/2025 relatando invasão de domicílio e agressões), e no risco concreto de reiteração delitiva. 11. Ressalte-se, ainda, que a instrução probatória se encontra em curso, havendo testemunhas a serem ouvidas, com audiência designada para o próximo dia 28/05/2025, e laudos pendentes, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia também por conveniência da instrução criminal. 12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e o histórico de violência doméstica, sendo imperativa a manutenção da custódia cautelar. 13. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 14. Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. IV – DISPOSITIVO 15. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8024063-64.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante TIAGO ARAUJO DA SILVA e como paciente AGUINON MEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça